Tribunal: TJMT
Processo: 1019425-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1019425-18.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Concessão de Auxílio-Doença n. 1001624-14.2020.8.11.0025
Agravante: Elisângela Almeida da Silva
Agravado: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Elisângela Almeida da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário n. 1001624-14.2020.8.11.0025, indeferiu o pedido de liminar, em favor da Autora, consistente no restabelecimento do benefício previdenciário pretendido.
Sustenta a Recorrente que, em 31/07/2018, seu benefício previdenciário (auxílio-doença acidentário), outrora concedido, por conta de seu diagnóstico de Hidrocussão ou Síndrome de Imersão, CID M.75.2 e M.77.2 e M. 56.0, foi interrompido, em razão de a perícia oficial da autarquia não ter constatado a sua incapacidade.
Assevera que não tem condições de retornar ao trabalho, porquanto está comprovadamente debilitada, já que a doença que a acomete, além de ter- lhe paralisado todo o lado direito, deixou sequelas em sua mão direita, de modo que precisa de tratamento médico, em decorrência das lesões apresentadas.
Destaca que as atividades, por ela desenvolvidas, consistem em trabalho braçal, tais como serviços gerais, de forma que as referidas lesões a impedem de executar seu trabalho, bem ainda, que as dores demandam um tratamento médico contínuo.
Desse modo, alega a Agravante que, em decorrência da sobredita incapacidade laborativa, não possui outros meios de garantia da sua subsistência, razão pela qual necessita do referido auxílio previdenciário.
Aduz que a incapacidade laborativa está devidamente comprovada, consoante laudos e exames anexos, e, por isso, postula a reforma da decisão de Primeiro Grau e o deferimento do efeito ativo deste recurso.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme dito, a Agravante pretende o deferimento do efeito ativo, para que, liminarmente, seja restabelecido seu Auxílio-doença Acidentário, ao argumento de que sua capacidade laboral foi diminuída, em razão de ser portadora de Hidrocussão ou Síndrome de Imersão, CID M.75.2 e M.77.2 e M. 56.0 (comumente conhecido como choque térmico), que lhe paralisou o lado direito, deixando sequelas em sua mão direita, conforme a enfermidade diagnosticada.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos descritos pela Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações, especialmente, porque o laudo pericial, apresentado pelo perito oficial do INSS, conclui pela ausência da incapacidade laborativa.
Denota-se dos autos que o INSS, ora Agravado, suspendeu o benefício previdenciário da Agravante, outrora concedido, dado que sua perícia médica não constatou sua alegada incapacidade para o trabalho (id n. 38083653 dos autos principais).
No mesmo sentido, caminhou o Douto Juiz de Direito, que, ao apreciar o pedido de liminar da Recorrente, entendeu pela ausência de provas a corroborar a incapacidade para o labor e, assim, consignou (id n. 11401470, p. 3):
Ora, ainda que seja possível a modificação da conclusão administrativa, é evidente que tal condição depende de prova pericial exauriente, que desfaça a presunção de legalidade do ato administrativo praticado pelo corpo técnico do Instituto Previdenciário Nacional. (...)
Desse modo, não existindo prova robusta o suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela requestada, rejeito a pretensão nesse particular.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como, também, os documentos anexos, verifico que, in casu, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado.
Nada obstante tenha a parte a Agravante juntado aos autos os seus relatórios médicos, auferidos de forma unilateral, os documentos, per si, não demonstram, estreme de dúvidas, a alegada incapacidade laboral, porquanto o laudo oficial, apresentado pela parte Agravada, conclui em sentido diverso ao de que subsista a dita incapacidade.
Dessarte, diante da ausência de prova robusta, suficiente para o deferimento da tutela antecipada requestada, o deferimento do pedido de Auxílio-doença Acidente, sem que seja realizada a perícia médica judicial, é precoce, máxime porque o conjunto probatório apresentado não é suficiente para comprovar a incapacidade laboral da Recorrente.
Assim, dado que não há, nos autos, nenhum documento que comprove o preenchimento de qualquer dos requisitos ensejadores do deferimento do pedido de suspensão da decisão que sustou seu Auxílio-doença Acidente, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Isto posto, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do Recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2019.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.